Tribunal: TJBA
Processo: 8023073-27.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023073-27.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA MACIEL SILVA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RICARDO YAMIN FERNANDES

EMENTA
: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Litispendência. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte Autora/Apelante contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, em razão do reconhecimento da litispendência, diante da existência de ações anteriormente ajuizadas com mesmas partes, pedido e causa de pedir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ação ajuizada em 23/07/2025 configura litispendência em relação a demandas anteriores, já em trâmite na Comarca de Feira de Santana, que visam à continuidade de tratamento médico, fornecimento de medicamentos e materiais necessários, bem como indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se identidade subjetiva, de pedido e de causa de pedir entre a presente ação e os processos anteriores, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC/2015, uma vez que os tratamentos e medicamentos requeridos já haviam sido objeto de deferimento judicial, inclusive com tutela de urgência.
4. O ajuizamento de nova ação, em tais circunstâncias, caracteriza litispendência, configurando violação aos princípios da economia e da eficiência processual, sendo a via adequada a execução ou cumprimento de sentença no processo originário.
5. Jurisprudência dos tribunais pátrios confirma a inadmissibilidade de demandas repetitivas para garantir a continuidade de tratamento médico já assegurado judicialmente, devendo eventuais descumprimentos ser discutidos na ação primitiva.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 337, §§ 1º a 3º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Apelação Cível nº 00076952-80.2023.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 04/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.